Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709685-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONTINO REZENDE TAVEIRA, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., LEONTINO REZENDE TAVEIRA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 26194429) opostos por LEONTINO REZENDE TAVEIRA e Embargos de Declaração (ID 26205250) opostos por ITAÚ UNIBANCO S/A, ante Acórdão (ID 25909117) que, nos autos de Embargos de Declaração (ID 20765724), oposto por LEONTINO REZENDE TAVEIRA, conheceu o recurso e deu provimento. Intimem-se ambas as partes, LEONTINO REZENDE TAVEIRA e ITAÚ UNIBANCO S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 18:19:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador